Tribunal: STF
Processo: ARE 1497145
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) que conheceu do habeas corpus impetrado pelo réu e concederam a ordem para trancar a ação penal 0000460-70.2023.8.19.0003, tendo em vista a retratação da representação da vítima (documento 3). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 129, I, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    Cuida-se de habeas corpus que objetiva trancar o procedimento criminal, forte no argumento da falta de condição de procedibilidade, eis que, não só é o caso de ausência de representação, mas há ainda inequívoca manifestação da vítima em sentido contrário. 



    Compulsando-se os autos, se vê que a vítima Maicon retratou-se da representação (IE 39 – Anexo - fls. 72). A hipótese é assim retratada e pacificada em sede de Juizados Especiais, como se depreende do enunciado 113: 



    ENUNCIADO 113 (Substitui o Enunciado 35) – Até a prolação da sentença é possível declarar a extinção da punibilidade do autor do fato pela renúncia expressa da vítima ao direito de representação ou pela conciliação (XXVIII Encontro – Salvador/BA).



    Não é tudo. A jurisprudência e doutrina pregam que o simples comparecimento da vítima a delegacia expressa o desejo de movimentar o aparato repressivo estatal, o que é verdade. Sem embargo, nada pior em direito aplicado do que princípios genéricos desvirtuados da realidade fática.



    Desde a primeira hora MAICON foi utilizado como testemunha. A vítima efetiva do fato seria ROSANA que acompanhava o paciente na pousada localizada na Ilha Grande. MAICON funcionário da pousada, foi acudir os apelos da mulher que estaria sendo ameaçada pelo paciente, enquanto outro funcionário da pousada chamou a Polícia Militar. Encontrado o paciente, todos foram encaminhados para a delegacia.



    Perceba-se que o depoimento primeiro de MAICON era narrativo e elucidativo da situação fática, não havia ali desejo de representar, mas de testemunhar os fatos que envolvia o paciente e ROSANA, ao toque da Polícia Militar, que os levaram para a delegacia localizada no continente, fora da ilha.



    Ao deparar-se com a retratação expressa da vítima, ROSANA, que o Ministério Público agitou a denúncia, fiado no comparecimento de MAICON a delegacia. Noutras palavras, MAICON não desejava sequer representar, mas antes de prestada a jurisdição retratou-se.



    O Processo Penal contemporâneo, com gênese legislativa na Lei 9099/95 passou a destacar a figura da vítima. Realçou a conciliação, como desiderato a ser alcançado pela Justiça Penal de pequeno potencial ofensivo. 



    Atento a referida realidade, que modificou-se via enunciado, forjado por juízes atuantes nos JECRIMs, a possibilidade da retratação da representação até o julgamento da lide. Com efeito, o empirismo cotidiano dos juizados demonstrou que o oferecimento da denúncia após a audiência primeira de conciliação, em número considerável de hipóteses, hospeda lapso temporal suficiente para arrefecimento de desavenças. 



    Neste contexto, causava perplexidade o vetusto entendimento da impossibilidade de retratação da representação após a denúncia, quando a realidade fática apontava que a sentença, eventualmente condenatória, tornar-se-ia em fator de desassossego social, daquilo que já havia sido pacificado, em desconexão com os desideratos legislativos hospedados na lei 9099/95.



    Não importa a figura do réu. O julgamento é de fato, não se pode aplicar o entendimento do enunciado para todos os réus, e não fazê-lo para o acusado. Não é só, a vítima, exatamente pelo perfil do acusado tem o direito de não pretender o prosseguimento da ação penal. É evidente, ou pelo menos, de fácil suposição a ordem de ideias que fez MAICON retratar-se, não desejando o prosseguimento do procedimento penal. 



    Por fim, não há que se falar em complexidade probatória ou aprofundamento de questão jurídica, quando na era do processamento eletrônico em simples toque se tem acesso à ação originária, encontrando o contexto fático para a prestação jurisdicional em sede de ação mandamental, o que me autorizou a visitar os elementos de prova constantes do primeiro grau (documento 2). 



    Observo que, para para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, no que se refere ao trancamento da ação penal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.472.491 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/2/2024). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Trancamento da ação penal. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.479.877/MT, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/4/2024). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Corrupção passiva. Art. 317 do Código Penal. 4. Trancamento da ação penal, no âmbito do STJ, por ausência de descrição da vantagem indevida. Inépcia da denúncia. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (ARe 1.383.757/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/8/2022)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator